Tribunal: TJMT
Processo: 1010837-59.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010837-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA CLECI HUBNER - CPF: 407.554.019-72 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA CLECI HUBNER - CPF: 407.554.019-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELAD
A
:

MARIA CLECI HUBNER

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA

DE
DESPESAS M
ÉDICAS
DO
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
ALEGAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO INCAPAZ DE COMPROVAR O EFETIVO DISPÊNDIO DOS VALORES
– INCOMPROVADO
–
MERAS ALEGAÇÕES
–
DEVER DE REEMBOLSO NO QUANTUM
ARBITRADO PELO
JUÍZO A QUO

–

S
ENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

O s
eguro DPVAT consiste em indenização devida em casos de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em casos de morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores especificados para cada situação pela Lei no 6.194 /1974
.

2.
Se devidamente comprovado, a vítima de acidente de trânsito tem assegurado o direito ao reembolso de despesas médicas, inclusive as despesas suplementares, de acordo com previsão do artigo 3o, III da Lei 6.194/1974.

3. O ônus probatório,
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

4
. S
entença
mantida
.
Recurso de Apelação conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
pela empresa

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID. 20
55522803
)

proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Quinta
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que nos autos d
a
Ação De Cobrança
d
o Seguro Obrigatório
DPVAT – DAMS
,
ajuizada
pela Apelada
MARIA CLEICI HUBNER
,
em
face
de
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
,

ora
Apelante
, julgou parcialmente procedente os

pedidos iniciais,
determinando o r
eembolso das despesas médicas no valor de
R$ 2.666,80 (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos)
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do desembolso
, além de condenar a
empresa Apelante
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência
fixados
em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
redução do quantum indenizatório, ante a ausência de comprovação integral dos
desembolsos d
e
despesas médicas e suplementares
.

Recurso
tempestivo e

recolhimento de preparo recursal
.
(
ID

20
5652168
).

O Apelado
deixou de apresentar

co
ntrarrazões
.
(ID. 20
5552821
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELAD
A
:

RODOLFO DO CARMO DE ARRUDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da redução do quantum indenizatório, ante a ausência de comprovação integral dos desembolsos de despesas médicas e suplementares.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememorando os autos, denota-se que o Requerente/Apelado, propôs ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Decorrentes de Acidente de Trânsito, visando ressarcimento de despesas médicas quando do tratamento médico-hospitalar
,
após acidente de trânsito ocorrido em 10/02/2020
,
o qual culminou em lesões de natureza grave, qual seja:
“
FRATURA DE TIBIA ESQUERDA E MALEOLO LATERAL ESQUERDO
”, razão pela qual teve quer arcar com diversas despesas de natureza médico-hospitalar.

Denota-se, que o
Apelado,
juntou aos autos, documento essenciais para ocorrer o efetivo reembolso dos valores suportados, tais como:
Boletim de ocorrência (ID
205553742 e 205553743
),
P
rontuário
M
édico (ID
205553746
),
N
otas
Fi
scais
de gastos médico e ortopédicos
(ID
205552768; 205552769;
205552770, entre outros
),
bem como,
notificação extrajudicial e
ata notarial constando
a
recusa por parte da seguradora
a efetivar o pagamento do seguro, na esfera administrativa
(ID. 205553734).

Assevera a empresa

Apelante
Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais
,
que o document
o
, referente
a orçamentos e
realizações de RAIO - X
, contido no ID. 205552767
,
não comprova
m
o efetivo gasto realizado pela Apelada, razão pela qual, deve ser desconsiderado.

Aduz, que os valores a serem reembolsados, devem ser
reduzidos e
limitado
s

à
quantia de
R$ 2.169,20
(dois mil cento e sessenta e nove reais e vinte centavos),
tendo em vista, a
comprovação de tal valor.

Pois bem.

Como é cediço
, o
Seguro DPVAT é seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.

A disposição do artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei6.194/74, é clara no sentido de que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.
Vejamos:

Art. 5
o O
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o - A indenização referida neste artigo será paga no prazo de 5 (cinco) dias a contar da apresentação dos seguintes documentos:

a) Certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a
prova de qualidade de beneficiário - no caso de morte;

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

Desta forma, o
conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo a ensejar o direito à indenização securitária a que alude o artigo3o,II, da Lei no6.194/74, que trata do seguro obrigatórioDPVAT.

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e
por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso).

A propósito
, é da jurisprudência hodierna
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIODPVAT– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO
– CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL- PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

(N.U1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 08/07/2019 –
sem destaque no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– REEMBOLSO DEDESPESASDE ASSISTÊNCIAMÉDICAE SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO – MÉRITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DA LESÃO – REEMBOLSO NECESSÁRIO –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – § 2o E §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demostrada a prévia tentativa em realizar o requerimento administrativo, não há que se falar em ausência do interesse de agir. Se ficou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de SeguroDPVATque foi vítima de acidente de trânsito e que tevedespesaseconômicas em razão do tratamento, com aquisição de material ortopédico para sua recuperação, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/
74 .
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento do reembolso despendido, não há que se falar em sucumbência mínima. Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(N.U 1057526-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara
de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 23/11/2022). (
g.n
.).

Assim,
entendo que
não
assiste
razão
à parte Apela
nte
, pois
, se analisarmos os documentos acostados a exordial, percebe-se que
fora juntado diversas despesas
médicas
.

Nesta senda em simples cálculo aritmético efetuado
por este Julgador
, perceb
o
que os valores
constantes nos recibos constantes no ID.205552769 e seguintes, na verdade, tais valores
ultrapassam o
teto previsto n
o artigo3o,II, da Lei no6.194/74
, ou seja, valores no importe de R$ 2700,00 – dois mil e setecentos reais, e, consequentemente, ultrapassam o
valor condenatório estipulado pelo juízo
a quo
.

Portanto, apesar da impugnação de documento acostado no ID.
205552767,
entendo que os valores não foram somados às despesas, justamente por carecer de elementos essenciais, tais como: valores e datas.

Ora, não se pode subtrair do quantum condenatório, valores que são desconhecidos, até o presente momento.

Por fim,
sem mais delongas,
entendo que o valor estipulado para ressarcimento das despesas médico-hospitalares, restaram devidamente comprovados.

A
nte o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau
, para o importe
de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação,
em desfavor d
o
Apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024